Tribunal: TJDFT
Processo: 0713141-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO AJUSTE. OFENSAS RECÍPROCAS NA COBRANÇA DE PARCELA REMANESCENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, as partes firmaram contrato de compra e venda relativo a um veículo automotor, cujo pacto o recorrente não teria cumprido integralmente, pois não teria repassado ao recorrido R$ 3.000,00 (três mil reais) – valor remanescente ajustado a título entrada. Além disso, o recorrente não teria transferido a titularidade do bem móvel, razão por que multas e débitos tributários foi imputados pela Fazenda Pública ao recorrido. Outrossim, ao buscar a solução junto ao recorrente, o recorrido teria sido alvo de xingamentos proferidos pelo recorrente, motivo pelo qual foi condenado a indenizar o recorrido por dano extrapatrimonial.
4. Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, assume a autoria das falas ofensivas à pessoa do recorrido. Contudo, assevera que as ofensas se deram em um contexto restrito aos interlocutores, bem como que não teriam o condão de atingir a honra e a reputação do recorrido. Pede a improcedência do pedido, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau.
5. Contrarrazões ao ID 33037874, na qual o recorrido formula pedido de majoração da quantia fixada a título de dano imaterial.
6. A controvérsia estabelecida deve ser solucionada à luz das disposições do Código Civil.
7. Da gratuidade de justiça. Ante os documentos apresentados ao ID 33416731, defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.
8. A responsabilidade civil, à luz do artigo 186 do Código Civil, decorre do ato ilícito daquele que “por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral”.
9. Os arquivos de áudio anexados aos autos (ID's 33037843, 33037844, 33037845 e 33037846) demonstram exaltação de ambas as partes, de modo que, pelo que se infere, restou configurada hipótese de retorsão imediata, bem como de ofensas recíprocas. Portanto, da mesma forma que critica a postura do recorrente, destaca-se que o recorrido também pronunciou palavras grosseiras, não cabendo ao magistrado resolver questões em que, por inobservância das regras de conduta social, terminam no Judiciário, atribuindo-lhe um papel de educador social. Precedente: (Acórdão 1399999, 07005135720218070021, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. Por conseguinte, não havendo que se falar em ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) praticado pelo recorrente, não há evidências de que a conduta deste tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama do recorrido. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de se relativizar o instituto.
11. Quanto ao pedido formulado pelo recorrido em sede de contrarrazões, tal pretensão deveria ter sido aventada pela mesma via recursal adotada pelo recorrente, qual seja, por meio de recurso inominado, razão pela qual deixo de analisar a referida insurgência em face da sentença. Por oportuno, cabe salientar que no âmbito dos Juizados Especiais não cabe recurso adesivo (Enunciado n.o 88 do FONAJE).
12. Conheço do recurso do réu/recorrente e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
13. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, conforme disposição inserta no artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.